Tribunal: TJMT
Processo: 0001231-34.2019.8.11.0028
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001231-34.2019.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), WESLEY DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 057.105.191-03 (APELANTE), DEBORA ALESSANDRA FERREIRA - CPF: 036.129.271-67 (ADVOGADO), PAULO SERGIO ULIANA JUNIOR - CPF: 059.909.371-48 (APELANTE), MARCELO BARROSO VIARO - CPF: 725.684.961-34 (ADVOGADO), FRANK MONEZZI SOARES - CPF: 700.117.531-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), WESLEY DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 057.105.191-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO SERGIO ULIANA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS – DOSIMETRIA - CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA - ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006 – INVIABILIDADE - PACIENTE QUE SE DEDICAVA A PRÁTICAS CRIMINOSAS - NÃO ATENDIMENTO DAS DIRETRIZES EXIGIDAS PARA O RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO - INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
- RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Na hipótese, não há ocorrência de ilegalidade, tampouco o alegado
bis in idem
, na não incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, porquanto a causa especial de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado foi denegada, não apenas em virtude da quantidade e natureza do entorpecente apreendido, mas porque o Juízo de origem consignou expressamente que o paciente se dedicava a práticas criminosas, tendo em vista as circunstâncias nas quais foi apreendida a droga.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001231-34.2019.8.11.0028

APELANTE: PAULO SERGIO ULIANA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé-MT, que julgou procedente a inicial acusatória e condenou o apelante
PAULO SERGIO ULIANA JUNIOR
à pena privativa de liberdade de
pena de 05 (cinco) anos e 2(dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no
artigo 33, caput, da Lei 11.343./06.

Denúncia
: narra o seguinte evento delituoso:

“(...)

Consta que no dia 20/3/2019, por volta das 5h, no Km 635 da Rodovia BR-070, nesta cidade e comarca, Wesley dos Santos Pereira e Paulo Sergio Uliana Junior, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, previamente ajustados transportaram e ocultaram, sem autorização e em desacordo com determinação legal, 33 tabletes de cocaína, com massa bruta de 31,06kg, substâncias de uso proscrito no Brasil, nos termos da Portaria n. 344, de 12.05.1998 (laudo pericial de fl. 35).

Segundo se apurou, os Policiais Rodoviários Federais, em fiscalização de rotina, emanaram ordem de parada ao veículo Renault/Duster, placas QNJ-5054/MG, conduzido pelo denunciado Wesley, tendo como passageiro Paulo, ocasião em que os denunciados apresentaram respostas contraditórias.

Diante disso, os agentes procederam revista no veículo, localizaram compartimentos (mocós) no para-choque e paralamas do carro com trinta e três invólucros contendo cocaína para transporte de drogas e prenderam os denunciados em flagrante delito.

Em interrogatório, Paulo informou que há aproximadamente 2 meses recebeu proposta de uma pessoa para comprar o automóvel apreendido e entregar para prepararem para transporte de droga, sendo que saiu de Mirassol D’Oeste/MT e entregaria o entorpecente no Posto Pantanal na cidade de Várzea Grande/MT.

Ele receberia R$ 2.000,00 pelo serviço. Já Wesley negou que soubesse que a droga estava escondida no veículo que conduzia.

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia Wesley dos Santos Pereira e Paulo Sergio Uliana Junior como incursos no artigo art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (...)”

A Sentença
foi prolatada em
22/11/2019
, julgando a inicial acusatória
procedente
, para condenar o apelante à pena de
05 (cinco) anos e 2(dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no
artigo 33, caput, da Lei 11.343./06. ( id. N. 97733955).

Nas razões do recurso a defesa almeja a readequação da pena-base, para afastar a valoração negativa do vetor da personalidade e conduta social, bem como para aplicar o redutor do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas na fração máxima, pois o Juízo
a quo
, afastou sua aplicação em razão da
"natureza e quantidade"
de droga apreendida, o que caracteriza nitidamente
bis in idem
, uma vez que tais circunstâncias já haviam sido consideradas para elevar a pena-base, (id 103586975).

Em Contrarrazões a Promotoria de Justiça
pugna pelo
não provimento
do pleito defensivo (id.
106518969
).

O Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
da lavra da Procuradora de Justiça, Dra.
Esther Louise Asvolinsque Peixoto
, opina pela
improcedência
do recurso defensivo
.
(id.
107106461).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO SERGIO ULIANA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Do redimensionamento da pena:

A defesa visa, em síntese, o redimensionamento da pena.

Para melhor compreensão transcrevo à pena aplicada ao apelante:

“ (...)

DA DOSIMETRIA DA PENA DO RÉU PAULO SERGIO ULIANA JUNIOR DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS AO CRIME DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006

Atenta às diretrizes dos artigos 42 e 43 da Lei 11.343/06 e do artigo 59 do Código Penal, passa-se a DOSIMETRIA DA PENA:

Na
primeira fase
, atento às circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, quais sejam, culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem com o comportamento da vítima, conjugadas com as circunstâncias previstas no artigo 42 da Lei n° 11.343/06 ("O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente"), em especial a natureza e a quantidade de substância entorpecente, entendo que a pena do acusado, em relação ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes, deva ser fixada além do mínimo legal.

Verifica-se que o réu agiu com culpabilidade comum a espécie, não havendo fato extraordinário a ser valorado. Quanto à conduta social, verifica-se a total reprovabilidade de suas condutas, na medida em que o crime praticado, além de hediondo, atinge a sociedade de forma grave, gerando outros delitos, em especial, contra o patrimônio, consequentemente os mais atingidos são crianças e adolescentes em formação, que quando não fazem uso das substâncias e destroem suas vidas, partem para o tráfico e contribui para novos e contínuos delitos, de forma a desestruturar lares e famílias inteiras.

Apesar destes fatores, não há nada extraordinário a ser valorado por ser tais elementos/consequências inerentes ao tipo penal.

Como motivo do crime, entendido como as razões subjetivas que estimularam ou impulsionaram o agente à prática da infração penal, apenas se pode vislumbrar a ganância que moveu o agente em sua conduta altamente reprovável, violadora dos mais comezinhos sentimentos da sociedade e da justiça, que objetivaram obter dinheiro fácil, em detrimento do trabalho.

Ressalte-se, ademais, que as consequências do crime, para os usuários e seus familiares são patentes, o que torna cada vez mais difícil de o trabalho do Estado no combate ao tráfico e seus consequentes delitos. Entretanto, não noto circunstância extraordinária ao tipo penal a ser valorado.

Em relação à personalidade, entendida como uma estrutura complexa (psicossomática), composta por elementos morfológicos (conformação física), dinâmico-humoral (temperamento) e o caráter, que é a expressão psicológica do temperamento, apresenta-se não há elementos a valorá-la.

O acusado não registra antecedentes criminais. As consequências do crime não foram graves. Diante da natureza e a quantidade da substância apreendida, que no caso em tela trata-se de 31,06kg (trinta e um quilos e seis gramas) de substância entorpecente pasta base cocaína, configura-se requisito hábil para elevar a pena base além do no mínimo legal.

DAS CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS AO CRIME DO ARTIGO 33 CAPUT DA LEI 11.343/06:

Ponderadas as circunstâncias judiciais acima analisadas, presente
um fator desfavorável
à conduta praticada pelo réu, tenho por bem fixar a pena base acima do mínimo legal, e a considerar deve-se acrescer em 1/8 por cada fator negativo, aplicada a diferença entre a pena máxima e mínima abstratamente fixadas para o delito (10 anos), e somar à pena mínima prevista no tipo penal qual seja de 5 (cinco) anos.

Sendo assim, tenho por bem FIXAR qual seja em
06 (seis) anos e 3(três) meses de reclusão e 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa.

Na
segunda fase
, presente se faz a atenuante genérica inserta no artigo 65, inciso III, alínea "d" do Código Penal, tendo em vista que o agente confessou espontaneamente, na esfera policial e judicial, a autoria do crime. Ora, a base de reconhecimento desta atenuante é beneficiar o agente que colabora com a celeridade da justiça na busca da verdade real. Incide todas as vezes que o acusado admitir sua participação na ação delituosa, mormente quando esta confissão é utilizada, como no caso presente, como fundamento da condenação, devendo, portanto, ser considerada. Com efeito, REDUZO a pena da primeira fase em 1/6, totalizando em segunda fase a pena de
05 (cinco) anos e 2(dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na terceira fase
, considerando-se a quantidade de substâncias psicoativas apreendidas, as quais seriam destinadas ao comércio ilícito e o fato de que o réu não revelou quem havia lhe entregado a droga, não comporta no presente caso a incidência da causa de diminuição prevista no § 4° do artigo 33. Isso porque as circunstâncias do caso quantidade de entorpecentes no interior de um veículo evidenciam firme envolvimento com o tráfico, inviabilizando a aplicação da benesse, anotando-se que não se caracteriza o bis in idem, pois na primeira fase se valorou a nocividade da cocaína que tem efeitos nefastos na vida de qualquer ser humano. Além disso, o fato de que o réu não revelou quem lhe entregou a droga, sugere que participe de organização criminosa e/ou se dedique a atividade criminosa
, tendo em vista ainda a forma qual foi encontrada a droga, ou seja, escondida em compartimento secreto do veículo, o que evidencia a organização na mercancia do entorpecente.

Em outras palavras, o caso em apreço não retrata a hipótese do traficante que mereça o privilégio estampado pela Lei. Nesse toar: "Esta Corte Superior tem decidido que a quantidade, a variedade e a nocividade da droga, bem como as circunstâncias nas quais foi apreendida, são elementos que evidenciam a dedicação do réu à atividade criminosa e, em decorrência, podem embasar o não reconhecimento da minorante do § 4° do art. 33 da Lei n. 11.343/2006." (STJ, HC361.112/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 20/09/2016, DJe 26/09/2016). Com efeito, NÃO RECONHEÇO causa de diminuição constante no art. 33, §4° da Lei 11.343/06 considerando a quantidade de entorpecente apreendida, e a forma como estava escondida, o que infere que o réu se dedica a atividade criminosa tornando definitiva a pena fixada em segunda fase de 05 (cinco) anos e 2(dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

DA PENA DEFINITIVA ao réu PAULO SERGIO ULIANA JUNIOR Assim, torno definitiva a pena de
05 (cinco) anos e 2(dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos)
dias-multa sobre 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao réu PAULO SERGIO ULIANA JUNIOR, por infração ao artigo 33, caput, da Lei 11.343./06 (...)”.

Na primeira fase, embora o inconformismo da defesa, tem-se que o acréscimo de 1/8 sobre a pena-base, não ocorreu sobre o
vetor da personalidade e conduta social, mas em relação
à natureza e a quantidade
da substância entorpecente, de forma que
está devidamente justificado pela enorme quantidade de cocaína apreendida,
31,06kg (trinta e um quilos e seis gramas)
, nos termos do
art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

Em se tratando de crime de tráfico de drogas, como ocorre
in casu,
o juiz, ao fixar a pena, deverá considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do estatuto repressivo, a
natureza, e a quantidade
da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, in verbis:

“Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.”

Assim, ficam mantidos os
06 (seis) anos e 3(três) meses de reclusão e 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa,
nesta fase.

No tocante à não incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, também não constatei a ocorrência de ilegalidade, tampouco do alegado
bis in idem
, porquanto a causa especial de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado foi denegada, não apenas em virtude da quantidade e natureza do entorpecente apreendido, mas porque o Juízo de origem consignou expressamente que o paciente se dedicava à práticas criminosas.

Isso porque as circunstâncias que levaram à sua prisão em flagrante,
escondida em compartimento secreto do veículo,
consoante narra a denúncia que “
procederam revista no veículo, localizaram compartimentos
(mocós) no para-choque e paralamas do carro
com trinta e três invólucros contendo cocaína para transporte de drogas e prenderam os denunciados em flagrante delito (...)”.

O policial Rodoviário Federal ALUIZIO RIBEIRO DA SILVA, perante a Autoridade Policial consignou que “
(...) decidiu realizar uma fiscalização minuciosa no referido veículo; QUE foram encontrados quatro (04) compartimentos preparados (Mocós) para transporte de ilícitos; QUE 01 no para-choque traseiro (vazio), 01 no para-choque dianteiro (carregado), 01 no paralama dianteiro esquerdo (carregado) e 01 no paralama a dianteiro direito (carregado), totalizando aproximadamente 31 kg de sustância aparentando Pasta Base de Cocaína. (...)”

Essas circunstâncias denotavam ser pouco crível que se tratasse de sua primeira empreitada, pois

dificilmente um grande traficante de drogas conferiria o transporte dessa grande quantidade de cocaína

em um veículo especialmente preparado para esse fim, a uma pessoa sem experiência nesta atividade.

Assim, não é a natureza e quantidade de drogas, em si, o motivo justificador do aumento, mas apenas constitui elemento de prova que permite formar a convicção no sentido de que o apelante se dedicava a práticas criminosas.

Dessa forma, deve ser negado tal pleito, e a pena deve ser mantida.

Diante do exposto, em consonância com a Procuradoria-Geral,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021